Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738510-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID63987540), interposto por BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARÃES (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0711637-41.2024.8.07.0018, que condicionou o pagamento de precatório e de RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000 (ID 208187831 na origem). A Agravante, nas suas razões recursais (ID 63987540), aduz que: (i) o Juízo de origem condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000; (ii) o referido sobrestamento é indevido, tendo em vista que o pedido liminar pleiteado pelo Agravado na mencionada ação rescisória foi indeferido; (iii) nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”; (iv) “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que já proposta Ação Rescisória, como liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente aquele foro”; e (v) “não é razoável, bem como ilógico dentro do ordenamento jurídico, o estabelecimento de qualquer condicionante ou ainda sobrestamento, que obste o transcurso normal do Cumprimento de Sentença, quando não tenha sido deferido efeitos suspensivos na Ação Rescisória.” Com essas alegações, a Agravante, ao final, pediu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a condicionante de trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000, para levantamento de quaisquer valores no cumprimento de sentença de origem. O recurso foi preparado (ID 63993743). A Agravante não formulou pedido de tutela de urgência. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões, defende a inexigibilidade do título judicial exequendo, ao final, pede o desprovimento do agravo de instrumento (ID 69532273). É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, é incumbência do Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Ressalvo, o entendimento daqueles que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, divergem deste entendimento. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 17:29:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador